Tribunal: TJES
Processo: 5000708-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Empréstimo consignado; Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS NÃO CONTRATADAS. TELAS SISTÊMICAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidor contra sentença que declarou a nulidade de cobranças de tarifas ("Seguro Cartão" e "Tarifa de Adiantamento a Depositante") por ausência de prova da contratação, determinando a restituição (dobrada após março/2021 e simples antes), mas julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo (juros e Tabela Price) e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir a validade da contratação de tarifas bancárias comprovada apenas por telas sistêmicas; (iii) analisar a legalidade da Tabela Price e da capitalização de juros no contrato de empréstimo consignado; (iv) estabelecer se a cobrança indevida de encargos acessórios gera dano moral in re ipsa; (v) determinar se é cabível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concisão da decisão judicial não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo nulidade quando o magistrado enfrenta os pontos cruciais da lide e entrega a prestação jurisdicional completa.

Telas sistêmicas (prints de computador), por serem provas unilaterais e apócrifas, não comprovam a contratação de serviços bancários quando o consumidor nega a avença, exigindo-se contrato assinado ou prova robusta de autorização digital.

A restituição em dobro do indébito independe de má-fé subjetiva, sendo cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, aplicando-se a modulação de efeitos para valores cobrados após 30/03/2021 (EAREsp 676.608/RS).

A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ), e o uso da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade ou abusividade.

A cobrança de encargos acessórios indevidos em contrato existente, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou comprometimento da subsistência, configura mero aborrecimento e não gera danos morais indenizáveis.

O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é admitido quando o proveito econômico for irrisório, a fim de evitar o aviltamento da remuneração do advogado (Tema 1076 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu (Itaú Unibanco) desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Telas sistêmicas unilaterais são insuficientes para comprovar a contratação de serviços bancários contestados pelo consumidor.

A restituição em dobro independe do elemento volitivo (má-fé), bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS).

A Tabela Price é legal e a capitalização de juros é permitida quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal.

A cobrança indevida de tarifas, sem repercussão extraordinária na esfera pessoal ou crédito do consumidor, não enseja indenização por danos morais.

Admite-se a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, § 3º, 489; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes (Tema 929); STJ, REsp 1.906.618/SP (Tema 1076); STJ, Súmula 541.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIO BATISTA DE SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ITAÚ UNIBANCO, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ELIO BATISTA DE SOUZA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO ITAÚ UNIBANCO S/A

Inicialmente, o Banco apelante, em sede de preliminar, suscita a nulidade da sentença, alegando que esta seria genérica e não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos.

Com efeito, a norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, [...]
”, ao passo que o Código de Processo Civil, no que diz respeito aos elementos essenciais da sentença, em especial quanto à fundamentação, assim prevê em seu art. 489,
in litteris
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;V V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

[...]

Contudo, em que pese os fundamentos expostos no apelo, entendo que, no caso em apreço, o Magistrado
a quo
enfrentou os pontos cruciais da lide: reconheceu a ausência de prova da contratação específica das tarifas (rejeitando a tese das telas sistêmicas) e aplicou a modulação do STJ para a repetição do indébito.

Diferentemente de hipóteses em que a decisão é anulada por ser
citra petita
ao ignorar causa de pedir específica ou distinção (
distinguishing
) invocada pela parte,
na presente hipótese a sentença entregou a prestação jurisdicional completa, ainda que contrária aos interesses do recorrente
.

Nesse sentido,

inexiste nulidade na sentença por ausência de fundamentação
, uma vez que a concisão não se equipara à carência de motivação, sendo despiciendo que o magistrado enfrente todas as teses suscitadas quando já encontrou razões bastantes para decidir.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

II. MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
duas
apelações cíveis interpostas, de um lado, por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
(réu) e, de outro, por
ELIO BATISTA DE SOUZA
(autor), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO E COBRANÇA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a nulidade das cobranças de "Seguro Cartão" e "Tarifa de Adiantamento a Depositante" realizadas pelo primeiro réu, e condenar o Itaú à restituição do indébito (de forma dobrada quanto aos valores pagos após 30/03/2021 e simples para os anteriores).

Irresignado, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
(réu) sustenta:
(i)
a validade das contratações, comprovadas por telas sistêmicas e convalidadas pelo uso contínuo e pagamentos reiterados (
supressio
);
(ii)
a legalidade da tarifa de adiantamento a depositante, autorizada pelo CMN;
(iii)
a impossibilidade de repetição em dobro, ante a ausência de má-fé, devendo eventual restituição ocorrer de forma simples. À vista disso, requer a reforma do
decisum
para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral.

Por sua vez,
ELIO BATISTA DE SOUZA
(Autor) sustenta em seu recurso que:
(i)
a ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price no contrato firmado com o corréu Banco do Brasil, pugnando pela substituição por juros simples (Método de Gauss);
(ii)
a ocorrência de danos morais indenizáveis em virtude dos descontos indevidos em verba alimentar de idoso hipervulnerável;
(iii)
a necessidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, visto que o percentual sobre o proveito econômico resulta em valor irrisório.

Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
. Explico.

II.a. MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ITAÚ UNIBANCO S/A

O Banco Apelante defende a
regularidade das cobranças de "Seguro Cartão" e "Tarifa de Adiantamento a Depositante"
, amparando-se em telas sistêmicas e na tese da
supressio
(pagamento por longo período).

Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que telas sistêmicas (
prints
de computador), por serem provas unilaterais e apócrifas, não são suficientes para comprovar a contratação de serviços bancários quando o consumidor nega a avença.

Segue a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE TOTAL DO PLANO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO QUE SE LIMITOU A JUNTAR TELAS DE SISTEMA INTERNO (PRINTS). PROVA UNILATERAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
. 2. É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado). 4) Tais deveres, reflexos do princípio da transparência (caput do art. 4o do CDC), exigem que o fornecedor preste todas as informações pertinentes ao produto ou serviço adquirido, inclusive colocando-se à disposição para reparar qualquer vício ou defeito não imputados diretamente ao consumidor, sob pena de responder pela falha na informação e violação positiva do contrato. [...]" (TJES, Classe: Apelação, 035110183718, Relator:José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018). 3.
Caso em que a instituição financeira se limitou a juntar print da tela do seu sistema interno, a qual é considerada como prova unilateral, sem força probatória, não se prestando a comprovar a efetiva realização da operação, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório.
4.Por se tratar de relação de natureza consumerista,
“Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças”
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível 5003495-89.2021.8.08.0047, Rel. Desa.
Janete Vargas Simoes
, 1ª Câmara Cível, Julg: 26/07/2023)

Logo, caberia à instituição financeira juntar o contrato devidamente assinado ou prova robusta da autorização digital (biometria, token autenticado), o que não ocorreu, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão pela nulidade da contratação, impondo-se, por conseguinte, a restituição dos valores.

Quanto à forma de restituição
, ademais, verifica-se que a sentença aplicou corretamente o entendimento da Corte Especial do C. STJ, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, que precisou que “
a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. Outrossim, em respeito à modulação de efeitos, o magistrado
a quo
estabeleceu, adequadamente, que a devolução em dobro seja aplicada apenas aos valores cobrados após a publicação do referido acórdão (
30/03/2021
), mantendo-se a forma simples para o período anterior.

Segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IDOSO . INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida independentemente da comprovação de má-fé, em razão da cobrança indevida e contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ.
[...] Reforma-se a sentença para determinar a compensação do montante creditado pela instituição bancária ao consumidor no cumprimento de sentença e a fixação de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela SELIC, aplicáveis tanto aos valores de restituição como à indenização por danos morais, observando a vedação ao bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, sendo irrelevante a ausência de culpa direta da instituição . A devolução em dobro de valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50064321520238080011, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . VENDA CASADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] As faturas apresentadas demonstram apenas a incidência de encargos relacionados ao “saque autorizado” e à manutenção do suposto cartão, sem qualquer evidência de utilização para compras ou saques pela apelante, o que evidencia que o contrato celebrado diverge da real intenção da consumidora de contratar empréstimo consignado tradicional. A conduta do banco apelado configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, ao vincular a concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva .
Considerando que os descontos indevidos se iniciaram em 14/11/2022, após a publicação do acórdão no Tema 929 do STJ (DJe 30/03/2021), é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por configurar cobrança contrária à boa-fé objetiva.
[...] IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Caracteriza-se falha no dever de informação a ausência de comprovação da ciência e concordância do consumidor quanto à contratação de cartão de crédito consignado. A vinculação da concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito sem consentimento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC . A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva e ocorrer após a publicação do acórdão do STJ no Tema 929. A inexistência de comprovação de abalo psíquico relevante impede o reconhecimento de danos morais indenizáveis em hipóteses de falha contratual sem repercussão extraordinária na esfera pessoal do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único . CC/2002, art. 406. CPC/2015, art. 85, §§ 6º-A e 11 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27/10/2020, publ . 30/11/2020. TJES, AI 0006924-74.2019.8 .08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j . 19/11/2019, publ. 28/11/2019. STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel . Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021 (Tema 929). TJDF, Apelação 0707804-44 .2021.8.07.0010, Rel . Des. Vera Andrighi, j. 24/08/2022, publ. 12/09/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50148738220238080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Isto posto,
a sentença deve ser mantida nestes pontos
, eis que as teses recursais deduzidas pela instituição financeira não vicejam.

II.b. MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ELIO BATISTA DE SOUZA

No que concerne à tese de
ilegalidade da Tabela Price e da capitalização de juros
no contrato de empréstimo consignado firmado com o corréu Banco do Brasil, deve ser mantida incólume a r. sentença.

Em primeiro lugar, porque, quanto à cobrança de
juros capitalizados
, o
decisum
se mostra alinhado à jurisprudência vinculante do c. STJ no sentido de que, malgrado, em regra, a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva,
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(STJ, REsp n. 973.827/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012 –
Súmula 541
).

No caso dos autos, a prova pericial e os documentos acostados demonstram que a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a cobrança da taxa efetiva, dispensando-se a menção expressa do termo "
capitalização de juros
".

Em evolução, quanto ao emprego do
método Price
, caracteriza-se por ser um sistema de amortização de financiamento baseado em prestações periódicas, iguais e sucessivas, dentro do chamado conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por duas subparcelas distintas, isto é: uma de juros e outra de capital (denominada amortização).

A propósito do tema, entende este eg. TJES que
“o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato”
(TJES, Apelação Cível n. 5001141-14.2021.8.08.0008, Relator: Desª. Janete Vargas Simões).

No caso concreto, o autor pretende a revisão do contrato baseando-se na premissa de que o cálculo deveria ser feito pelo "Método de Gauss" (juros simples). Contudo, a prova técnica (ID 16503059) corrobora os termos do contrato de empréstimo consignado, o qual indica de forma clara a pactuação e aplicação da taxa de juros de
2,05% a.m.
(taxa anual de
27,57%
), com parcelas fixas de
R$ 622,05
.

Desse modo,
a utilização do método de amortização denominado Tabela Price, por si só, não representa qualquer ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, não se depreendendo abusividade a partir do simples comparativo do débito pelos métodos
Price
e
Gauss
, como esta c. 2ª Câmara Cível vem decidindo em casos análogos
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O laudo pericial unilateral apresentado pelo autor não comprova a cobrança de juros abusivos, pois apenas recalcula o valor da prestação utilizando um sistema de amortização de juros simples (Método de Gauss) e, ao compará-lo com o valor real da parcela (calculado pelo legal e contratado sistema de juros compostos da Tabela Price), atribui indevidamente a diferença a uma suposta cobrança excessiva. 4. A prova documental, incluindo a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos, corrobora a tese da instituição financeira, ao demonstrar que os valores cobrados (parcela, taxa de juros e custo total) correspondem exatamente ao que foi pactuado sob o regime de juros compostos. [...].
(TJES, Apelação Cível 5000008-49.2024.8.08.0066, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Julg: 17/11/2025)

Sendo assim, correta a sentença ao manter as bases contratuais pactuadas com o Banco do Brasil.

No que concerne aos
danos morais
decorrentes das cobranças indevidas de tarifas e seguros pelo Itaú Unibanco,
melhor sorte não assiste ao autor
.

Conquanto não se ignore que descontos indevidos em verba de natureza alimentar possam ensejar reparação extrapatrimonial, é imperioso realizar um
distinguishing
no caso vertente. Diferentemente das hipóteses de fraude ou de completa ausência de vínculo jurídico, a situação
sub examine
decorre de um contrato validamente celebrado entre as partes, no qual apenas se reconheceu a nulidade de encargos acessórios, circunstância que afasta a presunção de abalo à dignidade da parte autora.

Nesse contexto, a cobrança de encargos abusivos ou a divergência quanto à interpretação de cláusulas em uma relação contratual existente, por si só, não tem o condão de violar direitos da personalidade, razão pela qual a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de tarifas acessórias sem a devida contratação específica, resolve-se na esfera patrimonial, mediante a devolução dos valores (já determinada em dobro para o período pertinente).

Inexistindo demonstração de inscrição em cadastros restritivos de crédito, de situação vexatória excepcional que extrapole a esfera do inadimplemento contratual ou de desconto de valores que comprometesse a subsistência do autor de forma a caracterizar violação à dignidade humana, a situação configura mero aborrecimento, insuscetível de reparação por dano moral.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES . AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Para a devolução em dobro, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a demonstração de má-fé do fornecedor na cobrança. No caso concreto, não há elementos que comprovem conduta contrária à boa-fé por parte da instituição de ensino. 4 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, nos EAREsp 1.413 .542/RS, de que a repetição de indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, os efeitos dessa decisão foram modulados para serem aplicados apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021, data posterior ao pagamento do valor questionado nos autos. 5 -
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança indevida, sem maiores repercussões ao nome e à imagem do consumidor, caracteriza mero aborrecimento do cotidiano, insuficiente para gerar reparação pecuniária.
6 -
A ausência de comprovação de constrangimento psíquico ou social relevante do Apelante corrobora a improcedência do pedido de danos morais .
IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j . 30/03/2021; TJ-MG, AC 51421149820198130024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 16/08/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00062654020198080006, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade .
2)
A simples ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário, à míngua de comprovação de que o expediente tenha comprometido a subsistência da parte, não pode ser considerada suficiente para a caracterização do dano moral. Precedentes.
3) Devem os honorários ser fixados por equidade ( § 8º do art. 85 do CPC) na hipótese em que, havendo sucumbência recíproca, se mostre irrisório o montante arbitrado para cada causídico tendo como base o valor da condenação (§ 2º do art . 85). 4) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019310-62.2020 .8.08.0011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Assim, a r. sentença deve ser mantida incólume neste ponto.

Por derradeiro,

no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais
, assiste razão ao autor apelante quanto à necessidade de reforma.

A r. sentença fixou a verba em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor da restituição). Considerando, todavia, que o montante a ser restituído é de pequena monta (aproximadamente R$ 1.154,52 na inicial, sujeito a atualização), a aplicação estrita do critério percentual resultaria em quantia irrisória (cerca de R$ 150,00), aviltando a remuneração do causídico.

Com efeito, o CPC, em seu art. 85, § 8º, autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
. [...]

Tal entendimento coaduna-se com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 (REsp 1.906.618/SP), que, embora privilegie os critérios percentuais, ressalva expressamente a aplicação da equidade nas hipóteses de valor irrisório,
in verbis
:

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022).

Nesse sentido, ponderando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC), tenho por razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
em favor do patrono do autor, a serem suportados pelo réu Itaú Unibanco.

Portanto, reformo a r. sentença neste ponto para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme fundamentação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ITAÚ UNIBANCO
, ao passo em que
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELIO BATISTA DE SOUZA
, apenas para reformar a r. sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos, arbitrando-os por apreciação equitativa em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se a sentença quanto aos demais termos, inclusive quanto à repartição da sucumbência.

Em relação ao Réu BANCO DO BRASIL S.A.,
majoro a verba honorária de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Autor (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000708-89.2022.8.08.0035

APELANTE / APELADO: ELIO BATISTA DE SOUZA

APELADO /APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATORA DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO VISTA

Após estudo do feito não tenho dúvidas de que a eminente Relatora deu destino ao recurso segundo as disposições legais pertinentes à matéria, inexistindo razão fática ou jurídica a dissentir de seu entendimento no caso presente.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ITAÚ UNIBANCO
, bem como,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELIO BATISTA DE SOUZA
, nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS